Tribunal: TJSP
Processo: 1520502-17.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado por policiais militares, em conhecido ponto de comércio espúrio, em poder de 51 porções de cocaína, pesando 56 gramas, 14 pedras de crack, pesando 2,50 gramas, e 17 porções de maconha, com peso de 49,70 gramas, além de R$ 12,00. Autoria e materialidade comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares,

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado por policiais militares, em conhecido ponto de comércio espúrio, em poder de 51 porções de cocaína, pesando 56 gramas, 14 pedras de crack, pesando 2,50 gramas, e 17 porções de maconha, com peso de 49,70 gramas, além de R$ 12,00. Autoria e materialidade comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares, corroborados pela confissão do acusado. Insurgência defensiva em face da pena e regime aplicados. Possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado, diante da quantidade de entorpecente apreendido e da ausência de provas quanto à dedicação do réu à atividade criminosa. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Penas finais em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520502-17.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELLISON
MATHEUS DAS CHAGAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram ao
apelo defensivo, para reduzir as penas de Wellison Matheus das Chagas a 1 ano e
8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação
pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-
se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520502-17.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1520502-17.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Wellison Matheus das Chagas
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 23.012
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado por policiais
militares, em conhecido ponto de comércio espúrio, em poder
de 51 porções de cocaína, pesando 56 gramas, 14 pedras de
crack, pesando 2,50 gramas, e 17 porções de maconha, com
peso de 49,70 gramas, além de R$ 12,00. Autoria e
materialidade comprovadas pelos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais militares, corroborados pela
confissão do acusado. Insurgência defensiva em face da pena e
regime aplicados. Possibilidade de reconhecimento de tráfico
privilegiado, diante da quantidade de entorpecente apreendido
e da ausência de provas quanto à dedicação do réu à atividade
criminosa. Réu primário e possuidor de bons antecedentes.
Penas finais em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa,
em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direito. Provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Vivian Brenner de
Oliveira, da 15a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 16/01/2020 (fl. 104), julgou procedente a ação
penal para condenar Wellison Matheus das Chagas às penas de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, insurgindo-se contra a pena e o regime determinados.
Postula a incidência da causa de diminuição e a modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520502-17.2019.8.26.0228 -Voto no
3
regime.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento à
apelação defensiva.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 22 de agosto de 2019, por volta de 09h40m, na Rua
Carneiro Vilela, no 700, Parque Novo Santo Amaro, Jardim Ângela,
trazia consigo, para fins de tráfico, 51 porções de cocaína, pesando
56 gramas, 14 pedras de crack, pesando 2,50 gramas, e 17
porções de maconha, com peso de 49,70 gramas, além de R$
12,00. Em espécie, oriundo da comercialização dos entorpecentes
(auto de exibição e apreensão de fls. 05, laudo pericial de
constatação de fls. 25/28 e laudo definitivo de fls. 25/28).
Finda a instrução processual, evidenciadas
a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, mormente em função dos depoimentos dos policiais
militares Jaqueline Gonçalves Ribeiro e Lucas Pegozzi de Oliveira,
corroborados pela confissão do acusado, resultando inconteste
estar ele, em conhecido ponto de comércio, em posse das porções
de cocaína, crack e maconha visando à narcotraficância.
Inexistindo insurgência defensiva quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses aventadas,
concernentes à redução das penas e à imposição de regime mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520502-17.2019.8.26.0228 -Voto no
4
benéfico.
O recorrente, primário e possuidor de bons
antecedentes, teve as suas penas-base fixadas nos mínimos legais,
em atenção ao artigo 59, do Código Penal.
Na segunda fase, ausentes agravantes, não
obstante as atenuantes da confissão e da menoridade relativa,
tornam-se inoperantes, tendo em vista já se encontrarem as penas
nos patamares mínimos impostos por lei.
Isto porque as atenuantes não fazem parte
do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover o
rompimento da pena fixada, em abstrato, pelo legislador, atendendo
aos princípios da legalidade e da segurança jurídica1. No mais, há a
súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, não agiu com acerto a
magistrada sentenciante ao afastar o tráfico privilegiado, sob o
argumento de dedicação à atividade criminosa.
Além de comprovada a primariedade e os
bons antecedentes, inexistem nos autos elementos a evidenciar
dedicação
à
atividade
criminosa,
tampouco
integração
à
organização criminosa, sendo imperioso o reconhecimento do
redutor.
In casu, considerando a quantidade de
droga apreendida, de rigor a redução das penas à fração de dois
terços, tornando-as definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e
1 NUCCI, Guilherme de Souza. C骴igo Penal Comentado. Rio de Janeiro: ed. Forense,
14?ed, 2014, p醙ina 468, nota 77.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520502-17.2019.8.26.0228 -Voto no
5
166 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada
e as condições pessoais favoráveis do apelante, o regime deve ser
o aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser
estipulada pelo juízo das execuções criminais, e prestação
pecuniária, fixada em 1 salário mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Wellison
Matheus das Chagas a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator